Tribunal: STF
Processo: Inq 2424
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
Embargos de declaração em inquérito. 2. A revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do acórdão. Precedentes do STF. Ausência de cerceamento da defesa. 3. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Pretensão de rediscussão de matéria decidida. 4. Embargos de declaração opostos por Virgílio de Oliveira Medina e Paulo Geraldo de Oliveira Medina não conhecidos e demais embargos conhecidos parcialmente e, nesta parte, rejeitados.